Tribunal: TJDFT
Processo: 0009660-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
NULIDADE DO DISTRATO COM RESCISÃO DO CONTRATO ANTERIOR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. INÉPCIA. EFEITOS DA REVELIA.
1. Há inépcia do apelo quanto aos pedidos cujo inconformismo não foi tratado em seus fundamentos (CPC/73 514, II).
2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática.
3. Não constatada a existência de vício de consentimento ou de cláusulas abusivas, válido o distrato, firmado por pessoas capazes.
4. O CDC não impede que o consumidor, fazendo uso da sua autonomia privada, transija ou distrate, realizando com concessões mútuas.